Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.

1. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo.

2. A agravada comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, o qual consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o medicamento sob o argumento de ser off label.

3. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.

4. Negou-se provimento ao recurso.